Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação cível - Extinção pelo pagamento – Depósito judicial e encargos moratórios.
1. Realizado o depósito, a título de pagamento, inclusive de forma complementar, com a atualização reclamada pelo exequente, não se pode mais exigir do executado, a partir de então, correção e juros moratórios até o efetivo levantamento pelo credor.
2. A questão relativa à entrega/recebimento do veículo não impedia o pronto levantamento do valor depositado para pagamento.

3. No caso, a atualização (correção e eventuais juros remuneratórios) durante o período em que o valor permaneceu depositado por inércia do credor corre por conta da instituição financeira.